Tribunal: STF
Processo: Rcl 75065
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Taubaté em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010948-41.2023.5.15.0102.



    Em suas razões, o Município reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, sem comprovação de culpa, teria desrespeitado o entendimento firmado nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, convém ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Em sequência, este Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2.Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, enfatizando, nesse sentido, que o ônus probatório seria do ente público. Entendeu, ainda, que o município reclamante não teria logrado êxito em demonstrar a efetiva fiscalização da execução do contrato. Confira-se a ementa:



    “Responsabilidade Subsidiária 



    O Juízo de origem condenou o Município de Taubaté a responder subsidiariamente pelo pagamento das verbas deferidas à reclamante, por considerar que houve conduta culposa deliberada e gravíssima na fiscalização do contrato de gestão. 



    Irresignado, insurge-se o segundo réu. Alega que o contrato de gestão não caracteriza terceirização, mas um convênio administrativo. Sustenta que não há prova de conduta culposa na fiscalização do contrato e a responsabilidade subsidiária não pode se fundar em presunção de culpa ou inversão do ônus da prova. 



    Sem razão. 



    Verifica-se que o INCS, primeira reclamada, firmou com o Município de Taubaté contrato de gestão, vigente entre 14/04/2022 e 13/04/2023, para a operacionalização, gerenciamento e execução de atividades de saúde na unidade de Pronto Atendimento - UPA San Marino (Id 3e2194d). 



    A parte autora foi admitida pela primeira reclamada em 08/07/2022 para exercer a função de enfermeira e foi dispensada sem justa causa em 11/04/2023. 



    É incontroversa a ativação em benefício do ente público, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas. 



    De início, convém pontuar que a assistência à saúde é função essencial da administração pública (art. 196 da CR/88), a quem incumbe garantir a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, nos termos da Lei nº 8.080/1990. 



    No caso, a parceria firmada com pessoa jurídica de direito privado evidencia a comunhão de interesses e a mútua cooperação entre os pactuantes para realização de serviços de interesse social e utilidade pública. O ente público atuou como verdadeiro tomador de mão de obra mediante contratação de pessoa jurídica interposta. 



    Ressalte-se que o C. TST firmou entendimento no sentido de que a celebração de contrato de gestão ou de convênio pelo ente público não afasta a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas deferidas em juízo, se evidenciada a sua conduta culposa no que diz respeito à fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa contratada (AIRR-100491-37.2017.5.01.0205, 8ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 27/05/2022). No mesmo sentido, a Súmula n. 128 deste E. Regional. 



    No julgamento do RE nº 760.931, o E. STF estabeleceu que: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema nº 246, de Repercussão Geral). 



    Em sede de embargos de declaração, o E. STF esclareceu que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho é matéria infraconstitucional. Nesse contexto, a SDI-1 do C. TST (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, j. 12/12/2019) estabeleceu que cabe a esta Justiça Especializada resolver a questão e definiu ser do tomador, Poder Público, o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços (Lei nº 8.666/93, artigos 58, III; 67, caput e § 1º; 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78). Isso porque o ente público possui evidente facilidade de acesso à documentação atinente ao contrato de prestação de serviços com a empregadora e ao contrato de trabalho (princípio da aptidão para a prova). 



    O artigo 121, caput e §§ 1º e 2º da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações, vigente a partir de 1º de abril de 2021) tem teor semelhante ao do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (antiga Lei de Licitações). 



    Logo, as razões de decidir do RE nº 760.931 prevalecem, assim como a diretriz estabelecida no Tema nº 246, de Repercussão Geral. 



    Nesse contexto, passa-se a analisar a culpa in vigilando do ente público. 



    Os documentos juntados com a contestação (notificações enviadas à 1ª reclamada, além de recibos, folhas de pagamento e Guias GFIP - SEFIP; Id 8de7550 e ss.) não comprovam que houve suficiente fiscalização do cumprimento, pela empregadora, de obrigações contratuais, dentre elas a de adimplir com os direitos trabalhistas de seus empregados. Note-se que a condenação envolve, por exemplo, os depósitos faltantes do FGTS no curso do contrato de trabalho. 



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do ente público pelos créditos devidos.



    Vale frisar que não se trata de transferência automática da responsabilidade, decorrente do mero inadimplemento da contratada, mas, sim, de efetiva omissão de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas, pelo que patente a culpa in vigilando, não havendo falar em ofensa aos artigos 37, caput e II, da CR/88; 71, § 1º, da Lei nº 8.666 /93, 8º da CLT e 4º da LINDB. 



    Ressalte-se que a responsabilidade ora reconhecida abrange todas as obrigações trabalhistas, sejam elas legais, contratuais ou convencionais, inclusive as rescisórias e de caráter reparatório ou indenizatório (inclusive pelas multas previstas nos artigos 467 e 477, §8º, da CLT; os recolhimentos do FGTS e a multa de 40%). Os privilégios dos entes públicos, como juros e tratamento previdenciário diferenciado, incidem apenas nos casos em que o ente público ocupa a posição de devedor principal, hipótese distinta. 



    Mantém-se.” (eDOC 2, p. 3-5)



    Ora, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2.No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifos nossos)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente